Tribunal: TJDFT
Processo: 0743894-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0743894-42.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de WESLEY RODRIGUES DE MELO, apontando como autoridade coatora Juíza Substituta com atuação perante a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia - DF, por decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada em 30/07/2025, para garantia da ordem pública, em ação penal que figura como réu sob a imputação do crime de furto circunstanciado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 1o e § 4o, inciso I, do Código Penal). Apresenta o impetrante que no curso da ação penal, “a Defesa apresentou resposta à acusação, requerendo a instauração de incidente de insanidade mental, em razão de múltiplos procedimentos semelhantes (ID 246801639). No incidente de insanidade no 0702474-51.2025.8.07.0002, o Ministério Público manifestou-se pela dispensa da perícia, juntando aos autos o Laudo de Exame Psiquiátrico no 8113/2025, que reconhece a inimputabilidade de WESLEY e recomenda tratamento ambulatorial multiprofissional, com monitoramento e supervisão familiar. A Defesa anuiu à dispensa, e o Juízo declarou o incidente prejudicado. No processo principal, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva de WESLEY, com substituição da custódia por tratamento ambulatorial multiprofissional, conforme recomendado no laudo psiquiátrico, ou, subsidiariamente, por medidas cautelares do art. 319 do CPP ou internação clínica em estabelecimento adequado. Apesar disso, em 19/09/2025, por meio de Decisão de ID 250512261, o Juízo indeferiu a revogação da prisão preventiva, sustentando que, embora constatada a inimputabilidade, persistiria a periculosidade do paciente, devendo ele permanecer em presídio comum, ainda que com eventual acompanhamento terapêutico intramuros”. Sustenta, então, que “os elementos supervenientes — especialmente o laudo oficial de insanidade mental — tornaram a custódia não apenas desnecessária, mas juridicamente imprópria” uma vez que “O próprio órgão acusatório reconheceu formalmente a inimputabilidade do paciente, pugnando pela dispensa de nova perícia, posição à qual a Defesa anuiu e que foi acolhida pelo Juízo”. Argumenta ser a prisão preventiva medida cautelar inadequada, sendo o tratamento ambulatorial, indicado no Laudo Pericial, a medida adequada, uma vez que “a manutenção da prisão preventiva de inimputável revela-se frontalmente incompatível com o art. 97 do Código Penal, que é categórico ao prever que inimputáveis não se submetem a pena privativa de liberdade, mas sim a medida de segurança, a ser cumprida em ambiente terapêutico adequado”. Finaliza verberando que “a prisão preventiva jamais pode ser utilizada como substitutivo de medida terapêutica”. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura e substituição por tratamento ambulatorial multiprofissional, conforme expressamente indicado pelo Laudo de Exame Psiquiátrico no 8.113/2025 ou, subsidiariamente, que o tratamento ambulatorial seja cumulativo com outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou, ainda, em caráter residual, a substituição da prisão preventiva por internação clínica provisória em estabelecimento público de referência em saúde mental. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida. A prisão preventiva do paciente foi regularmente decretada, a requerimento da autoridade policial, seguida de manifestação favorável do Ministério Público, com alicerce nos seguintes fundamentos, Id 77118674, págs. 71-73: (...) A prova da existência do crime (materialidade) e os indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados nos autos pela narrativa da vítima (id. 243913318), as imagens de câmeras de segurança que capturam a ação do representado (id. 243913319 e 243913323), e a subsequente identificação do autor, conforme indicado pela Autoridade Policial e corroborado pelo Ministério Público. Tais elementos fornecem um juízo de probabilidade elevado quanto à autoria delitiva. Quanto ao periculum libertatis, é evidente, concreto e iminente. Conforme exaustivamente demonstrado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, o representado ostenta um extenso e preocupante histórico criminal, com 53 ocorrências registradas em seu nome, incluindo condenações transitadas em julgado, além de responder a múltiplos processos por fatos semelhantes e de crescente gravidade, como crimes contra o patrimônio (furto e dano) e, de forma ainda mais alarmante, ameaças com conotação sexual (importunação sexual e ato obsceno) e invasões de domicílio. Este padrão de conduta revela um verdadeiro modus operandi voltado à criminalidade, e não meros atos isolados. É crucial ressaltar que, apesar de ter sido agraciado com a liberdade provisória em duas oportunidades recentes pelo Núcleo de Audiências de Custódia (em 17/07/2025 e 19/07/2025), a conduta do representado após a soltura demonstra uma inequívoca, perigosa e contumaz reiteração delitiva. A concessão de liberdade, acompanhada ou não de medidas cautelares diversas da prisão, visa proporcionar ao acusado a oportunidade de aguardar o processo em liberdade, demonstrando compromisso com a justiça e abstenção de novas práticas criminosas. Contudo, WESLEY ignorou completamente essa oportunidade e a confiança depositada pelo Poder Judiciário. Em um intervalo de menos de uma semana após a última concessão de liberdade, ele voltou a delinquir, praticando o furto qualificado ora investigado (24/07/2025), somando-se a ele mais dois delitos ocorridos entre 19/07/2025 e 24/07/2025, totalizando três novas práticas delitivas em curtíssimo espaço de tempo. A premissa de que a liberdade provisória constitui a regra geral no processo penal, em consonância com o princípio da presunção de inocência e o caráter de ultima ratio da prisão, especialmente em crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, exige, contudo, uma análise pormenorizada e casuística. Essa ponderação se torna imperativa quando a reiteração delitiva do agente atinge patamares de contumácia, revelando um padrão de comportamento que transcende a mera ocorrência isolada de um delito. Tal cenário é inequivocamente demonstrado pelos múltiplos indiciamentos e pela prática de diversos crimes de natureza patrimonial e contra a fé pública em um curtíssimo lapso temporal, evidenciando uma deliberada e persistente desconsideração pelas normas jurídicas. Essa sucessão vertiginosa de crimes, praticados em período tão exíguo e após reiteradas chances de inserção social, configura um padrão de atuação criminosa que denota uma profunda inclinação à prática delitiva, uma habitualidade criminosa e um desprezo absoluto pelas normas legais, pela autoridade judiciária e pela convivência social pacífica. A sua liberdade representa um perigo concreto e atual à coletividade, perturbando gravemente a ordem pública e gerando um justificado clamor social por segurança. A frequência e a audácia de suas ações, que incluem até mesmo invasões de domicílio e ameaças graves, indicam que a manutenção de sua liberdade resultará na perpetuação de condutas criminosas e na insegurança da comunidade, tornando a intervenção estatal por meio da prisão preventiva indispensável. Diante de tal cenário, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se patentemente inadequadas e insuficientes para conter o periculum libertatis e para garantir a ordem pública. O histórico criminal e a recente conduta do representado demonstram que qualquer medida que não seja a segregação cautelar imediata não será capaz de obstar a sua propensão a delinquir, culminando na lesão de novos bens jurídicos e na manutenção do estado de intranquilidade social. A sociedade tem o direito de ser protegida de indivíduos que, reiteradamente e de forma contumaz, atentam contra a segurança pública e a paz social. Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial e, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WESLEY RODRIGUES DE MELO, vulgo BA, brasileiro, nascido aos 08 de janeiro de 1989, filho de Joaquim Roberto Pereira Melo e de Palmira Rodrigues Santana, CPF no. 945.503.441-72, residente e domiciliado na Quadra 02, Conjunto J, Casa 12, Setor Veredas, Brazlândia/DF”. Cumprido o mandado de prisão em 30/07/2025, sobreveio a instauração da respectiva ação penal, com pedido subsequente da Defesa técnica de instauração de incidente de insanidade mental, formulado em resposta à acusação. O incidente, todavia, foi julgado prejudicado, Id 77118674, pág. 99, por acordo entre as partes, haja vista o fato de o acusado ter sido declarado inimputável em outra ação penal, por doença mental incurável, adotando-se o mesmo Laudo Pericial já produzido. Sobreveio, então, pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva, formulado pela defesa técnica, que restou indeferido com a seguinte fundamentação: “A Defesa de WESLEY RODRIGUES DE MELO pede a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que o Laudo de Exame Psiquiátrico no 8113/2025 reconheceu a inimputabilidade do preso e recomendou tratamento ambulatorial multiprofissional, com monitoramento e supervisão familiar. Instado, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito. É o relato necessário. Decido. Aqui, não se discute o fumus comicti delicti, que já foi examinado na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado em 30 de julho de 2025, nos autos apartados de número 0703895-76.2025.8.07.0002. Quanto ao periculum libertatis, a referida decisão ressaltou o histórico criminal de WESLEY, com 53 ocorrências registradas, incluindo condenações transitadas em julgado e múltiplos processos por fatos semelhantes e de crescente gravidade. Consta dos autos, ainda, que o requerente teria reincidido em crimes patrimoniais em um intervalo de menos de uma semana após a última concessão de liberdade, praticando o furto qualificado aqui processado e outros dois delitos. Diante desse cenário, depreende-se que, efetivamente, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam manifestamente insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo do acusado. A controvérsia central reside na adequação da manutenção da prisão preventiva de um indivíduo cuja inimputabilidade é reconhecida por laudo psiquiátrico, mas que possui um histórico notório de reiteração delitiva e cuja conduta recente, após concessão de liberdade provisória, demonstra clara propensão à prática de novos ilícitos. A análise perpassa a conciliação entre a garantia da ordem pública, a individualização da sanção e o tratamento adequado de indivíduos com transtornos mentais em conflito com a lei, à luz do Código de Processo Penal e da Lei no 10.216/2001 (Lei Antimanicomial). A Lei no 10.216/2001, conhecida como Lei Antimanicomial, trouxe importantes avanços na humanização do tratamento de pessoas com transtornos mentais, priorizando o tratamento em serviços de base comunitária e a reinserção social. A Resolução no 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário, estabelecendo procedimentos e diretrizes para a implementação da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e da Lei n. 10.216/2001 no âmbito do processo penal e da execução das medidas de segurança. Tal política preconiza a desinstitucionalização e o tratamento em ambiente terapêutico, preferencialmente extra-hospitalar, para pessoas com transtorno mental em conflito com a lei. O Grupo De Trabalho Interinstitucional Para Implementação Da Política Antimanicomial Do Poder Judiciário – GTIPA, em suas análises e recomendações, tem enfatizado a importância de se buscarem alternativas à prisão de pessoas com transtornos mentais, tudo em conformidade com os princípios da Lei no 10.216/2001. Sem embargo, ao menos na realidade atual do Distrito Federal, ainda não há estabelecimento alternativo adequado para internação de pessoas com transtornos mentais. Por outro lado, não há dúvidas de que a necessidade de proteção da ordem pública persiste, seja frente pessoas imputáveis, semi-imputáveis ou inimputáveis. Daí porque o Relatório de Atividades da Primeira Fase do Grupo De Trabalho acima referido, recomenda que, em se tratando de pessoa com quadro de saúde mental estabilizado, vale dizer, sem crise contemporânea (como parece ser o caso de WESLEY), seja dada continuidade ao tratamento necessário no presídio, tudo sem prejuízo do acompanhamento do tratamento pela Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAP). Ressalte-se que a internação hospitalar é reservada a pacientes em crise, com necessidade de estabilização imediata, o que, ao menos à luz do que consta dos autos, não é a situação de WESLEY. In casu, a avaliação psiquiátrica que redundou no Laudo de Exame Psiquiátrico no 8.113/2025) foi realizada em 09/04/2025 e se debruçou sobre a capacidade de discernimento do investigado na data de fato criminoso praticado em 16/02/2022. Em suma, o Expert concluiu que, por conta de doença mental sem perspectiva de cura, “O paciente era, ao tempo do fato (16/02/2022), inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso” da conduta (ID 250038890, pág. 4). O Perito destacou, ainda, que WESLEY “(...) apresenta histórico de internações no HSVP (inclusive com fugas), acompanhamento ambulatorial naquele nosocômio, não adesão ao tratamento psiquiátrico (inclusive no CAPS de referência)” e que, “atualmente, apresenta capacidade de entendimento do delito praticado. Sem elementos quanto à capacidade de autodeterminação”. Por fim, o Perito concluiu que o periciando ostenta periculosidade (ID 250038890, pág. 7). Diante desse cenário, em que pese a sensibilidade do quadro de saúde de WESLEY, não há caminho alternativo senão a manutenção da prisão preventiva no estabelecimento prisional, garantidas, por certo, as medidas de acompanhamento pela Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAP). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de WESLEY RODRIGUES DE MELO, qualificado nos autos. Encaminhe-se cópia desta decisão ao estabelecimento prisional onde o requerente se encontra, a fim de que, desde já, tome ciência do estado de saúde do preso e adote as medidas a seu alcance para resguardar sua integridade física e psíquica. Sem prejuízo, comunique-se à VEP”. Como se vê, o caso é peculiar. Nada obstante o reconhecimento de inimputabilidade, a periculosidade do paciente é manifesta diante do extenso número de registros criminais praticados de forma reiterada, não tendo sido nenhuma das medidas cautelares alternativas adotadas anteriormente suficientes para evitar novos crimes. Não bastasse, o Perito destacou em seu Laudo Pericial que WESLEY “(...) apresenta histórico de internações no HSVP (inclusive com fugas), acompanhamento ambulatorial naquele nosocômio, não adesão ao tratamento psiquiátrico (inclusive no CAPS de referência)” e que, “atualmente, apresenta capacidade de entendimento do delito praticado. Sem elementos quanto à capacidade de autodeterminação”. Nesse contexto, diante da complexidade da situação, entendo, em exame preliminar, que a decisão impetrada bem sopesou as peculiaridades do caso, adotando medida intermediária que, por ora, até que venham as informações e seja ouvida a Douta Procuradoria de Justiça, se mostra a mais adequada para o equacionamento, ainda que provisório, da situação processual retratada. Destarte, ausentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência requerida, DENEGO O PEDIDO LIMINAR, sem prejuízo de posterior reavaliação por ocasião do julgamento de mérito. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator